Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-93.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 373, II, DO CPC. PARTE RÉ APRESENTA PROVAS EXTINTIVAS DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PROVISÓRIO E AUTORIZAÇÃO PARA A PRIMEIRA COMPRA. COMPRA EFETUADA NA DATA DA EMISSÃO DO CARTÃO. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 279,51 e demais valores vinculados ao cartão de crédito descrito nos autos, além da resolução do contrato de cartão de crédito, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em decorrência da negativação indevida do nome da parte autora.
II. Na sua contestação a parte ré, em conformidade com o exigido pelo art. 373, II do CPC, apresentou as provas extintivas do direito da parte autora. Isso porque a parte ré reforça que a autora realizou a aquisição do cartão “Casas Bahia”, mas que a sua entrega não foi efetivada face o erro no endereço da parte autora. Ainda assim, esclarece que ocorreu uma compra na data da aquisição do cartão (12/01/2019), conforme boleto e o cartão provisório para a 1a compra juntados nos autos.
III. Pela descrição dos fatos na inicial pode-se concluir que a autora compareceu no estabelecimento para adquirir um liquidificador, ocasião em que fez a adesão ao cartão de crédito. Neste ponto, convém ressaltar que é usual que o consumidor, ao adquirir um cartão de crédito em uma loja já o utilize mediante o “cartão provisório” para realizar a compra naquele mesmo dia. E essa é a situação dos autos, eis que a parte ré comprovou a contratação do cartão no dia 12.01, disponibilizando um cartão provisório para a 1a compra, sendo que a cobrança descrita nos boletos decorre de uma compra realizada no mesmo dia, no valor total de R$ 228,00, parcelados em dez prestações.
IV. Portanto, diante da comprovação da parte ré da devida aquisição do serviço e a sua disponibilidade para a autora adquirir o produto desejado naquele dia 12.01, não prospera a alegação de que seria ônus da parte ré juntar aos autos a nota fiscal ou algum documento assinado pela autora relativo à compra efetuada eis que, face a prova extintiva do direito apresentado pela ré, seria dever da parte autora apresentar em réplica eventual comprovação de que teria adquirido o liquidificador sem o parcelamento pelo cartão contratado, o que não o fez.
V. Apurada a existência do débito, constata-se a ausência de ilicitude na conduta da ré. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial, inclusive quanto ao pedido de condenação por danos morais, eis que legítima a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.
VI. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.